Tribunal: STF
Processo: AI 200959
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-20
Data de publicação: 1997-10-20

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ORIGINOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: NECESSIDADE DE CONSTR DO TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
I. - A prova da tempestividade do R.E. deve constar do traslado do agravo de instrumento. Necessidade, pois, da certidão de intimação do acórdão que deu origem ao RE. Isto não ocorrendo, tem aplicabilidade a Súmula 288-STF.
II. - Agravo não provido.